Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA DE INDULTO. NATUREZA DECLARATÓRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO PLENO (DECRETO No 9.246/17). VALORES JÁ FORNECIDOS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS. EXIGÊNCIA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prestação pecuniária tem por finalidade precípua a recomposição do prejuízo à vítima ou às instituições públicas ou privadas. Assim, a sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, haja vista que o direito fora constituído pelo Decreto presidencial concessivo destes benefícios.
2. É possível a devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do Decreto no 9.246/17 que concedeu o benefício.
3. No caso de os valores provenientes de prestação pecuniária já terem sido destinados à Instituição conveniada, deverão estes serem exigidos em ação própria.
4. Recurso parcialmente provido.